Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME DO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À REMIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O êxito do apenado no ENCCEJA deve ser considerado para fins de remição da pena, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admitem a remição das horas de estudo, em razão de aprovação no ENCCEJA, ainda que o sentenciado já tenha concluído o ensino médio ou fundamental, desde que afastado o acréscimo de 1/3 dos dias remidos, estabelecido no art. 126, § 5o, da LEP.
3. Recurso conhecido e desprovido.